Tribunal: TJDFT
Processo: 0008800-12.2014.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Cobrança. Repetição do indébito. Dobra. Na forma da jurisprudência do STJ, a má-fé no fornecedor na cobrança indevida decorre da ausência de engano justificável para a cobrança além do que efetivamente devido pelo consumidor. Cabe, pois, a repetição, em dobro, do valor, na forma do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 147.707/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/08/2015; STJ, AgRg no AREsp 546.265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/10/2014). Tal questão já foi resolvida no julgamento anterior. Não há, pois, omissão no acórdão recorrido.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.